Tribunal: TJBA
Processo: 8146419-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146419-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: ANA CLERY DE SOUZA e outros Advogado(s):ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME) SEM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA DE EFICÁCIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento multidisciplinar para menor com Síndrome de Down, inclusive por meio do método Cuevas Medek Exercise (CME), e fixando indenização de R$ 8.000,00 por danos morais. A sentença também autorizou a realização do tratamento fora da rede credenciada, conforme prescrição médica, condenando a operadora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento fisioterapêutico pelo método Cuevas Medek Exercise (CME), não previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se é devida a cobertura dos serviços prescritos fora da rede credenciada da operadora; (iii) determinar se a negativa de cobertura justifica indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O método Cuevas Medek Exercise (CME) não possui reconhecimento por órgãos reguladores ou evidência científica robusta de eficácia, sendo considerado experimental, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde, conforme entendimento consolidado do STJ e os critérios estabelecidos na Lei nº 14.454/2022. 4. A cobertura de procedimentos fora da rede credenciada é autorizada apenas quando não houver profissionais ou estabelecimentos aptos na rede própria da operadora. A operadora demonstrou a existência de prestadores credenciados e aptos, sendo a escolha da clínica não credenciada mera preferência do consumidor. 5. A negativa de cobertura, fundada na ausência de previsão contratual e regulatória, e na inexistência de evidências científicas para o tratamento requerido, configura exercício legítimo do direito contratual, não sendo, por si só, apta a gerar indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O método Cuevas Medek Exercise (CME), por ser considerado experimental e sem eficácia comprovada por evidências científicas, não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde. 2. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamentos fora da rede credenciada quando há prestadores habilitados disponíveis na própria rede. 3. A recusa justificada de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, com base na ausência de eficácia científica comprovada, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, 196 e 227; CPC, arts. 231, §1º, 487, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14; Resolução CNJ nº 455/2022; RN ANS nº 566/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8146419-29.2023.8.05.0001, tendo como apelante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A e apelado B. F. S, representado por ANA CLERY DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.